Tribunal: TJDFT
Processo: 0737567-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737567-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: ALAIN WARICKSON NASCIMENTO OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo interno interposto por Associação de Moradores do Residencial Encanto do Lago contra a decisão de indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento contra decisão de declínio de competência prolatada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. Não evidenciada a probabilidade do direito, uma vez que, conforme destacado na decisão ora revista, a “eleição de foro” (sem justificação) da circunscrição judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a ação de cobrança de despesas condominiais se afasta da boa-fé objetiva (Código de Processo Civil, artigo 5o). Intime-se a parte agravada para contrarrazões ao agravo interno. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator